Tribunal: STF
Processo: AI 477857
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER
   DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. 2. PRETENSÃO DE
   CARÁTER INFRINGENTE.
1. Não há obscuridade, contradição ou
   omissão no acórdão questionado. O que afasta a presença de
   qualquer dos pressupostos de embargabilidade, a teor do art. 535
   do CPC.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a
   renovação de julgamento que se efetivou regularmente.
Aplicação
   à parte embargante de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
   causa (parágrafo único do art. 538 do CPC).
Embargos
   rejeitados.